Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-78.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001027-78.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA FREITAS ARAUJO ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ADMA THAIS DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público temporário. Contratação por tempo determinado. Renovações sucessivas e reiteradas. Desvirtuamento da finalidade. Direito ao décimo terceiro salário, férias e FGTS. Tema 551 do STF.

A questão em discussão consiste em saber se servidor público contratado temporariamente, cujo vínculo foi objeto de sucessivas renovações e prorrogações por quase três anos, faz jus ao recebimento de verbas rescisórias típicas do regime celetista, notadamente décimo terceiro salário, férias proporcionais e depósitos do FGTS.

O contrato temporário celebrado entre as partes teve duração de quase três anos (fevereiro de 2018 a dezembro de 2020), evidenciando sucessivas renovações e prorrogações que desvirtuaram a finalidade excepcional da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677/MG), segundo a qual "servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

O desvirtuamento da contratação temporária restou evidenciado pela duração excessiva do vínculo e pelas sucessivas renovações, configurando burla ao princípio constitucional do concurso público e ensejando o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas.

Quanto ao FGTS, aplica-se o entendimento consolidado pelo STF no Tema 308, que reconhece o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS mesmo em contratações consideradas nulas por inobservância ao concurso público, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

O período efetivamente trabalhado deve ser observado para fins de cálculo das verbas, considerando o início do vínculo em maio de 2018, conforme documentação juntada aos autos.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001027-78.2021.8.05.0211; Recorrente: MUNICÍPIO DE ICHU; Recorrido: LUCIANA FREITAS ARAUJO ANUNCIACAO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .